Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da quantia de R$ 2.574.000,00, transferida ao Município de Barras/PI, por meio do programa Projovem Campo, no exercício de 2014. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da quantia de R$ 2.574.000,00, transferida ao Município de Barras/PI por meio do programa Projovem Campo, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Edilson Sérvulo de Sousa e Carlos Alberto Lages Monte, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o Sr. Edilson Sérvulo de Sousa ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2014 428.925,00 24/8/2015 214.462,50 31/12/2015 214.462,50 6/7/2016 723.690,00 8/9/2016 567.630,00 21/10/2016 424.830,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem 9.2 comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, as seguintes multas: 9.4.1. Sr. Edilson Sérvulo de Sousa: no valor de R$ 1.500.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.4.2. Sr. Carlos Alberto Lages Monte: no valor de R$ 30.000,00, com base no art. 58, inciso I, da referida lei; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem 9.4 comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Barras/PI, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.